Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou a compatibilidade da manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Precedentes
3. Apesar do risco de reiteração delitiva demonstrado pelas anotações de condenações por crimes patrimoniais, a recente atitude do paciente de buscar apoio para tratar-se da dependência química afasta, por ora, a periculosidade concreta apta ensejar a prisão preventiva.
4. O delito imputado ao paciente (furto qualificado e circunstanciado) não é praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa. Igualmente, nenhuma das anotações em sua folha de antecedentes diz respeito a crime praticado com violência ou grave ameaça, ou se trata de crime hediondo ou equiparado. Assim, ressoa desproporcional a prisão do paciente (que recentemente buscou apoio ao internar-se voluntariamente para tratamento químico) pela suposta prática de crime patrimonial de menor gravidade, especialmente no atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID 19), que exige rigor na excepcionalidade de novas prisões.
5. Ordem concedida.